Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. RECURSO ADMINISTRATIVO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. FIC. PREENCHIMENTO. INTEMPESTIVO. EXCESSO DE FORMALISMO. MEDIDA DESARRAZOADA. AUSÊNCIA DE REGISTROS QUE DESABONEM A PREGRESSA E CONDUTA SOCIAL DO CANDIDATO. NULIDADE DO RECURSO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTOS INCOMPLETOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a denegar a segurança.
2. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88).
3. “O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (STJ. RMS 53.495/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017).
4. O efeito devolutivo da apelação, também dotado de profundidade, permite ao órgão julgador apreciar as teses levantadas no decorrer do processo e abordadas no recurso, ainda que de maneira lateral.
5. A Polícia Civil do Distrito Federal informou que não há indícios de fatos desabonadores na vida pregressa ou social do impetrante. Portanto, sua eliminação do certame apenas pelo fato de não ter preenchido, no momento definido no edital de convocação específico, a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), é desarrazoada e desproporcional. Precedentes.
6. A ausência de motivação do recurso administrativo viola o art. 50 da Lei no 9.784/99 (aplicada no DF por força da Lei Distrital no 2.834/2011).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.